Tribunal: TJDFT
Processo: 0731166-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO POR PEQUENO VALOR (PROVIMENTO 13/2012-TJDFT). INAPLICABILIDADE DO ART. 40, §4o, DA LEF. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, representado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 238868760) proferida nos autos da execução fiscal no 0026912-52.2016.8.07.0018.
2. A execução foi proposta para cobrança de R$20.659,67.
3. O juízo de origem determinou o arquivamento provisório do feito, com base no Provimento 13/2012 da Corregedoria do TJDFT (atualizado pelo Provimento 75/2025), por se tratar de execução inferior a R$39.009,51, e fixou como termo inicial da prescrição intercorrente a data do arquivamento, aplicando o art. 40, §4o, da LEF.
4. O DETRAN/DF recorreu, sustentando que o arquivamento decorreu de política administrativa de racionalização de processos e não do rito do art. 40 da LEF, razão pela qual seria indevida a fixação da data do arquivamento como termo inicial da prescrição.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o art. 40, §4o, da Lei no 6.830/1980 (LEF) para iniciar o prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal arquivada por critério administrativo de pequeno valor, sem prévia suspensão do feito e sem tentativa de localização de bens ou do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 40 da LEF prevê que, após a suspensão por até um ano sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz determinará o arquivamento dos autos (§2o), iniciando-se o prazo prescricional após o decurso desse período (§4o).
7. No caso, o arquivamento decorreu de ato normativo administrativo (Provimento 13/2012), e não da suspensão judicial prevista no art. 40 da LEF.
8. O juízo de origem não realizou diligências para localização do devedor ou de bens e não decretou formalmente a suspensão da execução.
9. Assim, não se configuram os requisitos legais para o início da prescrição intercorrente com base no art. 40, §4o, da LEF.
10. O arquivamento administrativo tem caráter de conveniência e gestão processual, não equivalendo ao arquivamento judicial previsto na Lei de Execuções Fiscais.
11. A fixação do termo inicial da prescrição com fundamento no art. 40, §4o, da LEF, em casos de arquivamento por pequeno valor, viola a sistemática legal e reduz indevidamente o prazo de cobrança da Fazenda Pública.
12. O rito do art. 40 da LEF somente se aplica após tentativas infrutíferas de localização do devedor e suspensão do processo.
IV. DISPOSITIVO:
13. Agravo de instrumento provido.
Reforma-se a decisão agravada para afastar a aplicação do art. 40, §4o, da Lei no 6.830/1980, mantendo o arquivamento provisório apenas com fundamento no Provimento 13/2012-TJDFT, sem início de contagem do prazo prescricional intercorrente.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. O arquivamento de execução fiscal por critério administrativo de pequeno valor, nos termos do Provimento 13/2012-TJDFT, não se confunde com o arquivamento judicial previsto no art. 40 da LEF.”
“2. Nesses casos, é indevida a aplicação do art. 40, §4o, da LEF para contagem do prazo da prescrição intercorrente”.